Tribunal: TJDFT
Processo: 0712974-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO.

I – A prolação da r. sentença na ação originária tornou prejudicado o agravo de instrumento. Mantida a decisão de não conhecimento.

II – Agravo interno desprovido.